Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721516-34.2021.8.07.0000 PACIENTE: ELVIS RODRIGUES MORAIS IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Tendo em vista o pedido expresso de desistência formulado pelo impetrante, em razão da soltura do paciente (ID 27107949), com fulcro no artigo 666 do Código de Processo Penal, c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator